Tribunal: STF
Processo: HC 258347
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM FUNDAMENTO NO TEMA N. 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2025, por Emerson da Silva Castro e outros, em benefício de Marcos Vieira dos Passos, contra decisão do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, pela qual, em 24.6.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.013.358/PA.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, reincidente, foi condenado à pena de doze anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade (sem insurgência do Ministério Público estadual). Segundo a acusação, o paciente e seu irmão atingiram o filho da vítima com pedradas, tendo seu genitor saído em sua defesa, quando acabou sendo morto a facadas, pelos dois irmãos (fls. 84-86, doc. 2). 



    Na pendência do julgamento do recurso de apelação, o Ministério Público estadual requereu a execução provisória da pena, com fundamento no Tema 1.068 da repercussão geral (RE n. 1.235.340/SC), deferida pelo magistrado de primeiro grau.



    3. Contra a decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 0808359-65.2025.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONSELHO DE SENTENÇA – TRIBUNAL DO JÚRI – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 12 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO – CUMPRIMENTO IMEDIATO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – MEDIDA QUE SE IMPÕE – ORDEM DENEGADA. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal – STF, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada – Tema n. 1.068. (AgRg no RHC n. 201.377/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)’ 2. Ordem denegada” (fls. 125-132, doc. 2).



    4. Contra o julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 1.013.358/PA no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, em 24.6.2025, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “(...)



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausentes, ao menos no exame não exauriente próprio deste momento processual, os requisitos autorizadores da medida de urgência, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora. 



    O acórdão impugnado encontra-se devidamente fundamentado na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral (RE nº 1.235.340/SC), segundo a qual a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena imposta, independentemente do quantum da reprimenda. Trata-se, portanto, de entendimento vinculante, cuja observância, por ora, afasta a plausibilidade jurídica do direito invocado. 



    Ademais, a controvérsia deduzida na presente impetração demanda uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, o que somente poderá ser realizado por ocasião do exame do mérito, após a devida prestação das informações pelas autoridades indicadas como coatoras e da manifestação do Ministério Público Federal. 



    Registre-se, ainda, que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    A eventual existência de ilegalidades no ato impugnado, decorrentes de suposta usurpação de competência ou de violação aos efeitos da sentença no que tange ao direito de recorrer em liberdade, será devidamente analisada no momento próprio, à luz dos elementos constantes dos autos e da legislação aplicável. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará e ao Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do Superior Tribunal de Justiça, autorizado o fornecimento das senhas que se fizerem necessárias. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, retornando em seguida para decisão. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 43-44, doc. 2).



    5. Contra o indeferimento da medida liminar requerida naquela ação, a defesa impetra o presente habeas corpus, insistindo no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da custódia cautelar do paciente, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.



    Sustenta a ilegalidade da decisão pela qual determinado o cumprimento imediato da pena, pois proferida quando os autos já não estavam na instância de origem, pois pendente o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa. 



    Argumenta que, tendo o juízo sentenciante expressamente reconhecido a inexistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e deferido ao paciente o direito de apelar em liberdade, sem que o Ministério Público tenha recorrido dessa decisão, não poderia, posteriormente, ser imposta medida de segregação com base em fundamento diverso daquele fixado na sentença condenatória.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Assim e pelo exposto se requer a concessão de MEDIDA LIMINAR a fim de assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, cassando a decisão do Juízo a quo, sendo ao final deferida a presente ordem de habeas corpus ou concedida a ordem de ofício por este Supremo Tribunal Federal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, questiona-se decisão do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.6.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.013.358/PA.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento desse pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não é admitido no sistema jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Não se demonstra constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar, que as decisões impugnadas não destoam da orientação firmada com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral (RE n. 1.235.340/SC), no qual fixada tese segundo a qual “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena imposta, independentemente do quantum da reprimenda”.



    Diferente do alegado pela defesa, a decretação da custódia cautelar do paciente conforma-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal 
sobre a questão suscitada nesta impetração, que também assenta a retroatividade da decisão proferida no Tema 1.068 da repercussão geral (RE n. 1.235.340/SC) a casos anteriores a seu julgamento. A propósito, entre outros:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 
6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual” (HC n. 248.518-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19.12.2024).



     



    11. Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão do paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    12. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato questionado a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora